Tribunal: STF
Processo: HC 212271
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do HC 715.228/MG .



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/11/2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), envolvendo a apreensão de 20 quilos de maconha em compartimento secreto de veículo automotor. O Juízo plantonista da Comarca de Cabo Verde/MG, ante pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Seguiu-se o indeferimento de pedido de revogação da custódia, pelo Juízo da Vara Única Comarca de Areado/MG, ao qual distribuídos os autos. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a Quarta Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, impetrou-se o habeas no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Dizem não atendidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Salientam enquadrar-se o paciente na condição de “mula”, não havendo dado que revele integração a organização criminosa ou dedicação ao tráfico. Apontam condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Defendem cabível a substituição da prisão por cautelar diversa, prevista no art. 319 do CPP. Alegam a desproporcionalidade da preventiva, uma vez que, caso seja condenado, fará jus ao redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a regime inicial diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da custódia. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. O habeas corpus está voltado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, contudo, o caso dos autos. 



     



    9. O Juízo plantonista da Vara Única da Comarca de Cabo Verde/MG, ao converter o flagrante em prisão preventiva, aludiu à apreensão de expressiva quantidade de droga — 20 quilos de maconha — e ao risco de reiteração delitiva. Confira-se o seguinte trecho da decisão (documento nº 5):



    [...] 



    “Com efeito, da análise do Auto de Prisão em Flagrante verifico que o flagranteado foi preso por abordagem dos policiais, os quais receberam denúncia anônima e que o veículo VW/Nova Saveiro, placa QOL1435 estaria sendo usado para transporte de drogas da cidade de Alfenas para as cidades vizinhas. Os policiais localizaram o veículo e o abordaram, onde foi encontrada grande quantidade de drogas (quase 20 quilogramas). 



    Laudos toxicológicos preliminares apontaram que as drogas apreendidas tratavam-se de maconha.



     As circunstâncias da apreensão e a quantidade dos entorpecentes sinalizam que as substâncias eram voltadas ao comércio, bem como são fatores que constituem indícios suficientes, por ora, de autoria e de materialidade do delito de tráfico de drogas (vide laudo preliminar). 



    O delito é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. E no que tange aos demais requisitos para decretação da prisão preventiva, verifico que a segregação cautelar é necessária para acautelar a ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração delitiva, mormente diante da dificuldade daqueles que são envolvidos com o tráfico ilícito de entorpecentes de afastarem-se da referida atividade, por fazerem desta seu meio de vida.



    Assim, os elementos contidos no Auto de Prisão trazem indícios do envolvimento do flagranteado com o tráfico de drogas, crime que vem crescendo assustadoramente e provoca grande repercussão social. Por outro lado, não se pode desprezar que o tráfico de drogas é classificado como delito grave e hediondo, porquanto provoca o aumento da violência, a desestruturação das famílias e o fomento da criminalidade, impactando sobremaneira a sociedade local. 



    Não se pode descurar, ainda, que a preservação da ordem pública abrange, também, a promoção do resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. 



    Nesse prisma, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, impondo-se a manutenção da custódia cautelar do flagranteado BRUNO ROSA PAULINO DE CARVALHO como forma de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Ademais, não se mostram cabíveis, por ora, as cautelares diversas da prisão”.



    [...] 



    10. Ao apreciar o pedido de revogação da medida restritiva, o Juízo da Vara Única Comarca de Areado/MG assentou a periculosidade do agente, revelada pelo modo de execução do delito (transporte de expressiva quantidade de droga, escondida em compartimento secreto do veículo). Colaciono trecho da decisão (documento nº 6 ): 



    [...] 



    O pedido de revogação de prisão preventiva foi apresentado no dia 08.11.2021, vale dizer, dois dias após ser decretada a prisão, não tendo o Acusado apresentado qualquer elemento novo para afastar os fundamentos da preventiva. 



    Reforço que o modus operandi apontou para a alta periculosidade do agente e provável habitualidade na prática criminosa. Isso porque foram apreendidos quase 20 quilos de maconha, quantidade que exige certa habitualidade e contatos para a venda, não sendo típico de traficante eventual ou de "primeira viagem". Da mesma forma, reforçando tal argumento, consigne que a droga foi encontrada em um compartimento secreto do veiculo, o que evidencia a experiência do agente nesse tipo de crime.



    [...] 



    11. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade de entorpecente apreendido é elemento a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública: 



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016) grifei



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 183.082 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). grifei



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021) grifei



    12. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. 



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só, não conduz a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



     



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



    Ministro André Mendonça



    Relator